Tribunal: TJES
Processo: 0013300-07.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2023-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0013300-07.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALESAT COMBUSTIVEIS S.A.

APELADO: ROMA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA.

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. MULTA COMPENSATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. A teor da jurisprudência do e. STJ, “
A conversão de obrigação de fazer em perdas e danos decorre não só do pedido do interessado, mas também de contingência relacionada à impossibilidade efetiva do provimento da tutela específica, podendo ser realizada inclusive de ofício, a teor do que se extrai da última parte do art. 499 do CPC
” (
STJ
; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.821.265/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 27/9/2021).

II. Do exame dos autos, extrai-se que as partes entabularam “
Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda Mercantil e Outros Pactos n°. 2007.01.0539
”, no qual se previu a aquisição, pela ré/apelada, em regime de exclusividade, de volume mensal de combustíveis para revenda varejista no período de 15.03.2007 a 15.09.2012, prorrogado, mediante aditivo contratual, para 06.07.2014.

III.
Conquanto ajuizada demanda visando a condenação da demandada ao adimplemento contratual,

sobressaiu-se
a ineficácia da providência originalmente pleiteada,
em virtude desta
não atuar mais no ramo de comércio de combustíveis
e sequer possuir autorização da ANP,
o que atraiu a possibilidade de
conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, com a consequente rescisão da avença e a obrigação ao pagamento da multa contratual, nos termos viabilizados pelo artigo 499, do CPC/15.

IV. Nesse passo, uma vez comprovado o descumprimento contratual perpetrado pela ré/apelada e a impossibilidade de obtenção da tutela específica vindicada na exordial, tampouco resultado prático equivalente, haja vista a sua opção pela mudança da atividade econômica exercida, impõe-se a conversão da obrigação em perdas e danos, sendo, a toda evidência, despropositada a extinção do feito por ausência superveniente do interesse processual.

V. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0013300-07.2013.8.08.0024

APELANTE:
ALESAT COMBUSTIVEIS S.A.

APELADA: ROMA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA

JUIZ: DR. MAURICIO CAMATTA RANGEL

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de apelação cível interposto por ALESAT COMBUSTÍVEIS S/A em face da sentença proferida pelo
JUÍZO DA QUARTA VARA CÍVEL DE VITÓRIA
/ES em AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada em face de ROMA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA, cujo
decisum
julgou o feito extinto nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC/15,
oportunidade em que
condenou a apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em
R$ 2.000,00 (dois mil reais), em razão do ínfimo valor atribuído à causa, com base no artigo 85, §8º, do CPC/15.

Em suas razões recursais, arguiu, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, uma vez que “
considerou a defesa apresentada intempestivamente e deixou de se pronunciar acerca da revelia do posto apelado
”, sem enfrentar todos os argumentos capazes de infirmar a conclusão alcançada, em descompasso com o artigo 489, §1º, inciso IV, do CPC/15.

No mérito, asseverou que “
resta incontroverso nos autos que o Apelado não adquiriu a quantia mínima de combustíveis pactuada no contrato firmado entre as partes e encerrou suas atividades, sem nenhum aviso prévio, fato que ensejou o pedido de conversão de perdas e danos pela Apelante.”

Pontuou que
a ré/apelada
“
em nenhum momento negou o inadimplemento contratual alegado pela Apelante, de maneira oposta, confessou o encerramento de suas atividades de revenda de combustíveis, razão pela qual não resta dúvida no sentido de que o cumprimento do contrato tornou-se impossível por culpa exclusiva do Posto Apelado.
”

Destacou que “
verificada a impossibilidade da tutela específica e do resultado correspondente, somado ao pedido da Apelante, deveria o juiz a quo proceder com a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, e não somente salvaguardar a possibilidade de liquidação das perdas, ao passo que apenas com a condenação do Apelado ao pagamento das perdas e danos será possível calcular as perdas e danos em liquidação de sentença, para reparação dos prejuízos sofridos
”, notadamente pelo apelado haver, voluntariamente, descumprido o contrato firmado entre as partes.

Por fim, arrazoou que “
a conversão da ação cominatória (obrigação de fazer) em perdas e danos deve ser cumulada com a cobrança das multas rescisórias previstas no ‘Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda Mercantil e Outros Pactos n°. 2007.0 1.0539 e o Te
rm
o de Licenciamento e Uso de Marca Comercial e Outras Avencas n°. 2007.1 1.0006’
”.

Neste viés, pleiteou a anulação da sentença por ausência de fundamentação e, alternativamente, sua reforma “
para converter a obrigação de fazer em perdas e danos, assim como para condenar o Apelado ao pagamento de multa por descumprimento contratual, prevista no paragrafo primeiro, da cláusula vigésima oitava.
”

Prefacialmente, é cediço que o dever/direito de fundamentação das decisões judiciais é consagrado no artigo 93, inciso IX, da CF/88, e artigo 111, do CPC/15, sob pena de nulidade do ato processual.

Nesse diapasão, o regramento contido no artigo 489, §1º, incisos I, II, III e IV, do CPC/15, dispõe não se considerar fundamentado o pronunciamento judicial decisório que se limite à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; empregue conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; invoque motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; e não enfrente todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

Vê-se, portanto, a essencialidade da fundamentação dos atos decisórios emanados pelo Poder Judiciário, sendo, por tal razão, vedada a adoção de fundamentação implícita, sob pena de conspurcar a dialética processual.

Destaque-se, por outro lado, que, “
Com relação ao argumento de 'negativa de prestação jurisdicional', utilizado pela recorrente, uma vez que
não está o juiz obrigado a examinar, um a um, os pretensos fundamentos das partes, nem todas as alegações que produzem; o importante é que indique o fundamento de sua conclusão, que lhe apoiou a convicção no decidir.
De outra forma, tornar-se-ia o juízo em exercício fatigante e estéril de alegações e contra-alegações, mesmo inanes: flatus voci inconseqüente, para suplício de todos e não prevalência de razões, isto é, capazes de convencimento e conduzindo à decisão
” (
STF
, RE 97.558-6/GO, Rel. Min. Oscar Correa).

Ademais, conforme entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, proferido à luz da sistemática processual contida no artigo 489, § 1º, IV, do CPC/2015,
“O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
” (
STJ
; EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016), devendo enfrentar, portanto, apenas as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão.

Na hipótese, diferentemente do alegado pela apelante, o magistrado
a quo
, ainda que sucintamente, fundamentou satisfatoriamente as suas razões de decidir, analisando o cerne da questão deduzida em Juízo, devendo salientar, outrossim, que a objetividade do julgador não poder ser confundida com omissão.

Especificadamente no que pertine à ausência de decretação da suposta revelia da ré/apelada, nota-se a irrelevância desta para o julgamento da
quaestio
operado em primeiro grau de jurisdição, uma vez que a aferição do interesse processual trata-se de matéria de ordem pública, passível, consequentemente, de ser decretada
ex officio
. Desta forma,
rejeito a preliminar de nulidade por ausência de fundamentação.

Com relação ao mérito, verifico que a autora/apelante ajuizou a demanda visando a condenação da ré/apelada ao integral adimplemento contratual, mediante a alegação de que o
ex adverso
“
deixou de adquirir os produtos contratados na quantidade devida (...) restando para aquisição vultuosa quantia de combustíveis (...)
passando a adquirir combustíveis de forma clandestina
.”

Dito isso, o artigo 422, do CC/02, ao consagrar o princípio do
pacta sunt servanda
, estabelece que “
Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.
”

Do exame dos autos, extrai-se que as partes entabularam “
Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda Mercantil e Outros Pactos n°. 2007.01.0539
”, no qual se previu a aquisição, pela ré/apelada, em regime de exclusividade, de volume mensal de combustíveis para revenda varejista no período de 15.03.2007 a 15.09.2012, prorrogado, mediante aditivo contratual, para 06.07.2014.

Previu-se na Cláusula Vigésima Oitava, do mencionado instrumento, que, “
Sem
prejuízo da penalidade calculada na forma do parágrafo primeiro desta cláusula, o presente contrato, em todos os seus, termos e condições, considerar-se-á imediatamente rescindido,
a critério da parte inocente
, independentemente de notificação judicial ou extrajudicial, nos seguintes casos:
a)
Se o REVENDEDOR não adquirir combustíveis da ALESAT por período superior a 30 (trinta) dias.
”

Por sua vez, consta no Parágrafo Primeiro da Cláusula Vigésima Oitava que “
será devida pela parte que der causa à rescisão do presente contrato uma multa compensatória, cobrável sempre por inteiro, cuja importância monetária corresponderá à diferença (subtração) entre as quantidades de produtos que o REVENDEDOR comprometeu-se a comprar e aquelas efetivamente adquiridas, multiplicadas por 12% (doze por cento) dos preços de venda ao REVENDEDOR que constem na lista dos produtos da ALESAT, preços estes vigentes na data do efetivo pagamento da multa.
”

Em contestação, da qual não há que se falar em intempestividade, face o acolhimento, pelo Juízo
a quo
, em AIJ, da nulidade da citação, alegou a ré/apelada
não atuar mais no ramo de comércio de combustíveis
e sequer possuir autorização da ANP
, assertivas encampadas pela autora/apelante para indicá-las como incontroversas e requerer, em primeiro grau de jurisdição, face a ineficácia da providência originalmente pleiteada, a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, “
com a consequente rescisão do contrato e a obrigação da requerida ao pagamento da multa contratual prevista na CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA DO CONTRATO, bem como ao valor total dos equipamentos cedidos em comodato devidamente corrigidos e acrescidos de juros.
”

Saliento, por oportuno e relevante, que, embora conste notificação extrajudicial visando a rescisão das avenças, redigida pela ré/apelada e datada de 16.09.2011, não há comprovação de seu envio, quiçá recebimento pela autora/apelante, não servindo, portanto, para afastar a assertiva de inadimplemento contratual invocada na exordial.

Registre-se, ademais, que em consulta ao Sistema de Consultas Públicas da ANP, embora atualmente conste com autorização revogada, constatei que o início da atuação da ré/apelada como posto de “bandeira branca” correspondeu à data de 1º.09.2011, vide Despacho ANP nº 91, publicado em 30.01.2012.

A este respeito, a atual legislação processual civil, ao dispor sobre o julgamento das ações relativas às prestações de fazer, de não fazer e de entregar coisa, estabeleceu no artigo 499, do CPC/15, que “
A obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.
”

Noutras palavras, “
A conversão de obrigação de fazer em perdas e danos decorre não só do pedido do interessado, mas também de contingência relacionada à impossibilidade efetiva do provimento da tutela específica, podendo ser realizada inclusive de ofício, a teor do que se extrai da última parte do art. 499 do CPC
” (
STJ
; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.821.265/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 27/9/2021).

Tem-se, portanto, que “
O CPC/2015 prevendo a possibilidade da não efetivação da tutela jurisdicional requerida pela parte possibilitou a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos se o autor requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente (art. 499)
” (
STJ
; REsp n. 1.758.330/MT, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/11/2018, DJe de 19/11/2018).

A corroborar tal compreensão, manifesta-se a jurisprudência deste e. TJES no sentido de que “
A impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, notadamente em razão do decurso do tempo, não sendo possível a tutela específica ou a obtenção de resultado prático equivalente, enseja a apreciação da conversão em perdas e danos, ex vi do artigo 499, do Código de Processo Civil, de sorte que o perecimento do objeto da obrigação de fazer, por si só, não é capaz de ensejar a perda do superveniente do interesse recursal, haja vista remanescente o interesse na reparação pelo prejuízo advindo com o eventual perecimento da tutela específica deferida em juízo
” (
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 048189005852, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/07/2019, Data da Publicação no Diário: 10/07/2019).

Nesse passo, uma vez comprovado o descumprimento contratual perpetrado pela ré/apelada e a impossibilidade de obtenção da tutela específica vindicada na exordial, tampouco resultado prático equivalente, haja vista a sua opção pela mudança da atividade econômica exercida, passando a adotar, inclusive, nome empresarial diverso, qual seja, ROMA LANCHONETE LTDA, CNPJ 07.748.436/0001-02, impõe-se a conversão da obrigação em perdas e danos, sendo, a toda evidência, despropositada a extinção do feito por ausência superveniente do interesse processual, seja por estar-se diante de uma ação ordinária, seja em prestígio ao princípio do “pacto de fidelidade ao contratado” e em respeito ao artigo 499, do CPC/15.

Por fim, mister salientar que o pedido deduzido em apelo limitou-se à condenação da ré/apelada “
ao pagamento de multa por descumprimento contratual, prevista no paragrafo primeiro, da cláusula vigésima oitava
”, do “Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda Mercantil e Outros Pactos n°. 2007.01.0539”, sem incluir, registre-se, o valor dos equipamentos cedidos em comodato, ressalva que faço pois, apesar de constar referido pedido em primeiro grau de jurisdição, não fora devolvido a este órgão colegiado.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e dou provimento ao recurso para
reformar a sentença e
julgar procedente a demanda
para
condenar ROMA LANCHONETE LTDA, atual denominação de ROMA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA, CNPJ 07.748.436/0001-02, ao pagamento d
a
multa por descumprimento contratual prevista no
Parágrafo Primeiro da Cláusula Vigésima Oitava
do “Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda Mercantil e Outros Pactos n°. 2007.01.0539”,
montante a ser apurado em liquidação de sentença,
oportunidade em que declaro rescindidos os contratos 2007.0 1.0539 e 2007.1 1.0006 na data
da revogação de sua autorização de funcionamento pela ANP
.

C
ondeno
a ré/apelada
ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor
da condenação
, nos termos do artigo 85, §§ 1º e 2º,
e artigo 86, parágrafo único,
do CPC/15.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
para
reformar a sentença e
julgar procedente a demanda
para
condenar ROMA LANCHONETE LTDA, atual denominação de ROMA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA, CNPJ 07.748.436/0001-02, ao pagamento d
a
multa por descumprimento contratual prevista no
Parágrafo Primeiro da Cláusula Vigésima Oitava
do “Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda Mercantil e Outros Pactos n°. 2007.01.0539”,
montante a ser apurado em liquidação de sentença,
oportunidade em que declaro rescindidos os contratos 2007.0 1.0539 e 2007.1 1.0006 na data
da revogação de sua autorização de funcionamento pela ANP
.